Tribunal: TJBA
Processo: 0565854-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565854-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HELOISA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFICIÊNCIA MENTAL. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. GRATUIDADE. BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA. REQUERENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR
–
CID F31. RELATÓRIO MÉDICO
.
PESSOA CARENTE. DIREITO À ACOMPANHANTE
.
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. R
ECURSO
IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE
E
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA